Tribunal: TJSP
Processo: 0010951-79.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010951-79.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LEONTINA PINHEIRO,
ADAIL FIGUEIREDO DA SILVA, ALICE RIBEIRO MACCARINI, ANA MARIA
LOPES PIRES, APARECIDA RITA FAUSTINO ALVES, APPARECIDA BUJIGA
DO NASCIMENTO, AUREA LUIZA DEZAN BERALDO, CARMELIA CIROTA
GENTA, ELAMI MARASQUINI STIPP, ELISABETE YURICO TUSTOMI
TAVARES DA SILVA, FLAVIO ANTONIO CATANESE, ILNEI DE LOURDES
PEREIRA DA SILVA, JOSE ROBERTO FUZER, JUVENAL PELLOSO,
LOURDES EGIDIO PINAFFI, MANOEL APARECIDO MARQUES, MARIA
AMALIA REMA ALVES CAMARGO, MARIA APARECIDA PACHECO
ARCURI, MARIA DE FATIMA PEREIRA MARQUES, MARIA JOSE SIGRIST,
MARIA MADALENA ROMAO FADIN, MARLI CARDOSO FERREIRA,
ORLANDO MONTEIRO GONÇALVES, REGINA CELIA MOBARAH, RITA DE
CASSIA MENON VICENTINI, SILVIA HELENA DA COSTA DIAS, SUELY
ISABEL SANCHES, TEREZINHA NUNES PIEMONTE, VALDECI APARECIDA
DOS SANTOS e VERA LUCIA GIRIO MARCHIORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010951-79.2009.8.26.0053 -Voto no 19662
2
VOTO No 19662
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0010951-79.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES/APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, LEONTINA
PINHEIRO E OUTROS
JUIZ: LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei
no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei
no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a
2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do
STF, e Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ajuizada por Leontina Pinheiros e Outros,
servidores públicos estaduais inativos por meio da qual requereram a concessão da
Gratificação por Atividade de Magistério
GAM -, instituída pela Lei Complementar
977/2005, como também o pagamento dos valores atrasados, observada a prescrição
quinquenal.
A r. sentença de fls. 321/326 julgou procedentes os pedidos para
condenar a ré “na obrigação de fazer consistente na concessão aos autores da Gratificação
por Atividade de Magistério, criada pela Lei Complementar 977/2005 e no seu apostilamento
e a pagar as diferenças resultantes, desde 01 de setembro de 2005, ou, se posterior, desde
a aposentadoria dos autores, observada a situação pessoal de cada um (e em especial a
dos dois autores aposentados em mais de um cargo), com atualização monetária e juros
conforme a atual redação do artigo 1o-F da Lei 9494/97, resultante da vigência da Lei
Federal no 11960/09, de 29 de junho de 2009, desde o vencimento de cada parcela,
declarado o caráter alimentar do crédito para todos os efeitos pertinentes”.
A ré apela e sustenta, em síntese, que a Constituição Federal não
assegura o direito à paridade remuneratória entre servidores públicos ativos e inativos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010951-79.2009.8.26.0053 -Voto no 19662
3
forma geral e irrestrita.
Afirma que não há prova suficiente do direito à paridade.
Em continuidade, salienta violação ao princípio da igualdade,
considerando que os servidores em atividade deixarão de receber a gratificação no
momento em que passarem para a inatividade.
Requer, ao final, o provimento do recurso (fls. 330/340).
Os autores também apelam e impugnam a incidência da Lei
11960/09, considerando que a ação foi proposta antes da sua vigência (fls. 382/394).
A Turma Julgadora negou provimento ao recurso da ré e deu
provimento ao recurso voluntário interposto pelos autores e ao reexame necessário. Ficou
decidido pela inaplicabilidade do disposto na Lei 11.960/09, considerando que a ação foi
proposta antes da sua vigência (fls. 575/579).
Aos recursos Especiais interpostos pelas partes (fls. 581/606 e
655/672) sobreveio o julgamento dos ED no REsp no 1.205.946/SP, que, relativamente aos
juros moratórios, determinou a imediata aplicação da Lei 11960/09, razão pela qual o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal determinou a devolução dos autos
à Turma Julgadora em cumprimento ao disposto no artigo 543-C, do Código de Processo
Civil (fls. 764).
A Turma Julgadora manteve a decisão proferida. (fls. 772/774).
A Fazenda Pública Estadual interpôs Recurso Extraordinário (fls.
793/805).
Considerando o julgamento do mérito do RExt 870.947/SE, Tema
no 810/STF, em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil, o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal,
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do
julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 810/811).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros moratórios e esclarecimento quanto à correção
monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que
os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado
por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a
inflação do País num dado período é o IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010951-79.2009.8.26.0053 -Voto no 19662
4
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se
vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp.
1.495.146/MG, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010951-79.2009.8.26.0053 -Voto no 19662
5
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação das decisões de fls. 575/579 e 772/774 ao Tema 810 do STF e Tema 905 do
STJ, a fim de determinar o pagamento dos correspondentes valores, com correção
monetária desde as datas em que deveriam ter sido pagos considerando a Tabela Prática
do Tribunal, índice IPCA-E e juros de mora a partir da citação sendo até junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês e a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança.
PAULO GALIZIA
Relator